Tribunal: TJBA
Processo: 0577510-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577510-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: POINT DA MODA PLUS E SLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA DO ATO JUDICIAL. DESPACHO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada contra pronunciamento judicial que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, sob o fundamento de que tal ato não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, sendo incabível, portanto, a interposição de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ato judicial que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é admissível a interposição de apelação contra tal ato ou se configura erro grosseiro a justificar a inadmissibilidade do recurso e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que converte o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, não constitui sentença, pois não extingue o processo com ou sem resolução de mérito, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. 4. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o referido ato judicial, na ausência de embargos monitórios, configura mero despacho ou, se contiver deliberação com conteúdo decisório, decisão interlocutória, sendo incabível a apelação. 5. Eventual irresignação do autor contra decisões proferidas após a constituição do título executivo judicial deve ser veiculada mediante agravo de instrumento, com base no art. 1.015 do CPC, não se admitindo a substituição por apelação. 6. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, dada a clareza da jurisprudência dominante sobre o tema, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os arts. 203 e 1.009 do CPC, e com a orientação consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, inexistindo fundamento que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ato judicial que converte o mandado monitório em título executivo judicial, na ausência de embargos, não possui natureza de sentença, mas sim de despacho ou decisão interlocutória. 2. O recurso cabível contra decisão interlocutória na hipótese é o agravo de instrumento. 3. A interposição de apelação contra tal ato configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade dos recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 701, § 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.011.406/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023. STJ, AgInt no REsp 1.947.656/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021. TJ-MT, Apelação Cível 1019314-18.2022.8.11.0015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024. TJ-SP, Apelação Cível 1012609-52.2023.8.26.0564, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 10.04.2024. TJ-RS, Apelação Cível 5001005-82.2019.8.21.0086, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 28.04.2020. TJ-PR, Agravo Interno 0010350-55.2024.8.16.0173, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 07.10.2024. TJ-RS, Apelação Cível 5002899-25.2018.8.21.0023, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 28.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0577510-87.2018.8.05.0001, figurando como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Agravado POINT DA MODA PLUS E SLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTROS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA